Tribunal: STF
Processo: ARE 1542014
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. BUSCA E APREENSÃO. SEQUESTRO DE BENS E VALORES. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. INDÍCIOS DE PRÁTICA DE CRIME EM DETRIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS MANTIDAS. 



    1. Competência da Justiça Federal. Houve utilização de recursos federais no Contrato de Prestação de Serviços comuns de Engenharia com Fornecimento de Insumos nº 137/2017, firmado entre o município de Três Lagoas/MS e a GROEN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.. Nesse contexto, a Justiça Federal é competente para processar e julgar o presente feito, haja vista que se trata de crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nos termos do que dispõe o art. 109, inciso IV, da Constituição Federal. Vale destacar o teor da Súmula 208 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que "Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal." Embora os municípios possuam autonomia para gerenciar as verbas oriundas do Fundo Nacional de Saúde, têm obrigação de prestar contas ao Tribunal de Contas da União. No caso, não interessa a discussão se a verba foi ou não incorporada ao patrimônio do Município por meio do Fundo Nacional de Saúde, pois o ente fiscalizador continua sendo a União, por intermédio do Ministério da Saúde e seu sistema de auditoria. Preliminar rejeitada. 



    2. Da legitimidade do Ministério Público Federal. Ao contrário do alegado pela defesa, o Ministério Público Federal detém legitimidade para, como titular da ação penal, promover medidas assecuratória, nos termos dos artigos 127 e 142 do Código de Processo Penal, a fim de assegurar a eficácia de eventual condenação penal ou assegurar o ressarcimento aos cofres públicos. O mesmo ocorre em relação ao Decreto-Lei nº 3.240/1941, recepcionado pela Constituição Federal de 1988, sendo desnecessária anterior representação da autoridade administrativa neste sentido, bastando a existência de indícios de crimes praticados em detrimento da Fazenda Pública. O art. 1º do referido Decreto-Lei estabelece, in verbis, "nos crimes que por qualquer modo venham a ofender o patrimônio ou os interesses da União, dos Estados e Municípios, o juiz criminal, a requerimento do Ministério Público, poderá decretar o sequestro dos bens móveis e imóveis do indiciado ou acusado, que tenham relação com o crime". Preliminar rejeitada. 



    3. No caso, o Magistrado de primeiro grau analisou as provas contidas nos autos e perscrutou a presença dos elementos imprescindíveis para o deferimento de cada uma das cautelares, fundamentando cada um delas, de modo que não há que se falar em nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação idônea. Preliminar rejeitada.



     4. Presentes indícios razoáveis de materialidade e autoria dos delitos, há fundadas suspeitas a justificar as medidas cautelares em questão. Vale destacar que a busca e apreensão é medida cautelar cujo o escopo é assegurar a coleta de provas e instrumentos dos crimes, de modo que, para que seja decretada a medida, basta a existência de fundadas razões a autorizarem a mesma. É razoável supor que nas residências dos investigados existam documentos, aparelhos de telefonia, computadores ou outros meios de armazenamento que registrem dados sobre as supostas condutas criminosas, tudo estando sob risco de perecimento, ocultação ou destruição, de modo que se mostra proporcional e adequada ao avanço das investigações a busca e apreensão requerida, assim como a autorização judicial para acesso aos dados armazenados. Com efeito, a possível coleta de documentos e informações relacionadas ao procedimento licitatório pode esclarecer e eventualmente endossar os elementos quanto aos crimes, nos termos do art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal. 



    5. Na hipótese, o sequestro de bens e valores visa evitar o dano resultante da demora da ação penal, através da garantia de que, ao seu final, o prejuízo causado pelos crimes cometidos seja ressarcido, ainda que os bens já tenham sido transferidos a terceiros. A r. decisão fundamentou a decretação da medida no art. 91 do Código Penal, cujos §§ 1º e 2º, introduzidos pela Lei nº 12.694/2012, alargaram o espectro de incidência das medidas assecuratórias, de modo a possibilitar a abrangência também de bens ou valores de origem lícita, equivalentes ao produto ou proveito da infração, se estes não forem encontrados ou se localizarem no exterior. Com efeito, as referidas alterações corroboram o entendimento de que, além as medidas cautelares típicas previstas nos artigos 125 a 144 do Código de Processo Penal, podem ser utilizadas, no processo penal, outras medidas assecuratórias, como é o caso da indisponibilidade de bens, desde que tenha por finalidade assegurar o resultado útil do processo criminal, como é o caso dos presentes autos. Além disso, a decretação foi fundamentada no Decreto n. 3.240/41, o qual também permite que sejam alvos da medida coisas de proveniência lícita ou ilícita, adquiridas antes ou depois dos atos delituosos, podendo, conforme expressa determinação legal, incidir sobre todo o acervo patrimonial do indivíduo ou de terceiros, em especial se doados os bens depois do cometimento dos crimes, bastando a existência de prova ou indício de algum crime perpetrado contra a Fazenda Pública e que tenha resultado, em vista de seu cometimento, locupletamento ilícito para o acusado. Presente, pois, o periculum in mora, não havendo perigo de irreversibilidade, pois em caso de absolvição, não haverá óbice, em princípio, à liberação dos bens e valores sequestrados. 



    6. O sequestro e o bloqueio de bens a cada um dos representados, em face dos quais deferida tal medida, foi limitado ao valor do prejuízo causado, a saber, R$ 22.837.193,80 (vinte e dois milhões, oitocentos e trinta e sete mil, cento e noventa e três reais e oitenta centavos), de modo que não houve violação ao disposto no art. 3º do Decreto n. 3.240/41. 



    7. Registre-se, por fim, que se trata de investigação complexa, envolvendo vários crimes e diversos investigados, e, considerando que a r. decisão apelada, determinando as medidas assecuratórias, foi proferida em 23/02/2024, não se vislumbra prolongado lapso de tempo na constrição patrimonial no presente momento. 



    8. Recurso não provido. - (e-doc. 222, p. 19-22)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, III, LIII, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 229).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência das Súmulas 279 e 636/STF, além de a matéria cingir-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 232).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    2.1. Da competência da Justiça Federal. A defesa sustenta a incompetência da Justiça Federal para decidir o feito, ao argumento de que não houve a comprovação da utilização de recursos federais no pagamento do Contrato nº 137/2017, mas, sim, exclusivamente, de verba municipal. 



    Todavia, a alegação não prospera. 



    A representação formulada decorre das investigações em andamento nos autos do Inquérito Policial nº 2019.0010439 - DPF/TLS/MS - autos nº 5000802- 23.2020.4.03.6003, que tem por objeto apurar a ocorrência dos crimes previstos nos artigos 96, inc. V, da Lei nº 8.666/93, e 288 do Código Penal, dentre outros que forem constatados no decorrer das investigações. 



    As investigações tiveram início com a Informação de Polícia Judiciária nº 21/2019- DPF/TLS/MS, que noticiava possível fraude no Procedimento Licitatório nº 127/2017 (Carona), o qual aderiu à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 002/2016 UASG 160141, gerenciada pelo Ministério da Defesa, Comando Militar do Oeste/9ª Divisão de Exército, Comissão de Obras do 3º Grupamento de Engenharia CO/3º GPTE, causando grande prejuízo ao erário. 



    A partir do Procedimento Licitatório nº 127/2017 (Carona), formalizou-se o Contrato de Prestação de Serviços comuns de Engenharia com Fornecimento de Insumos nº 137/2017, firmado entre o município de Três Lagoas/MS e a empresa GROEN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA., na data de 29/08/2017, pelo valor global de R$ 19.705.964,86 (dezenove milhões, setecentos e cinco mil e novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), pela vigência de 12 (doze) meses. 



    Conforme consta do Relatório de Apuração nº 880096 da Controladoria-Geral da União (ID´s 292361585 - págs. 02/29 e 292361586 - págs. 01/02), in verbis: “constatou-se que houve uma contratação ilegal e antieconômica da empresa Groen Engenharia por parte da Prefeitura de Três Lagoas, bem como que há indícios de inexecução contratual, em razão do reduzido número de empregados registrados em comparação com o volume de serviços em determinados períodos do contrato”. 



    (...)



    Com efeito, verifica-se, portanto, que, de fato, houve utilização de recursos federais no Contrato de Prestação de Serviços comuns de Engenharia com Fornecimento de Insumos nº 137/2017, firmado entre o município de Três Lagoas/MS e a GROEN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.



    Nesse contexto, a Justiça Federal é competente para processar e julgar o presente feito, haja vista que se trata de crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nos termos do que dispõe o art. 109, inciso IV, da Constituição Federal. 



    Vale destacar o teor da Súmula 208 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que "Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal."



     Embora os municípios possuam autonomia para gerenciar as verbas oriundas do Fundo Nacional de Saúde, têm obrigação de prestar contas ao Tribunal de Contas da União. 



    No caso, não interessa a discussão se a verba foi ou não incorporada ao patrimônio do Município por meio do Fundo Nacional de Saúde, pois o ente fiscalizador continua sendo a União, por intermédio do Ministério da Saúde e seu sistema de auditoria. - (e-doc. 222, p. 4-6)



    6. Como se constata claramente do excerto destacado, para dissentir do acórdão recorrido nos moldes em que o pretendem os recorrentes, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos (S 279/STF), além da prévia análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional para a espécie, expedientes sabidamente inviáveis neste campo processual. Mais especificamente ainda, ressalto que a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a alegada violação ao princípio do juiz natural torna incabível o recurso extraordinário quando, para o exame da pretensão recursal, faz-se necessária a interpretação específica do ordenamento infraconstitucional. Aponto precedentes:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.238.143-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/12/2019, p. 18/12/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DO JUIZ SINGULAR. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que a discussão acerca de eventual violação ao princípio do juiz natural, quando o exame da pretensão recursal depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, não admite processamento extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à Constituição Federal. 



    2. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (ARE nº 1.100.658-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23/03/2018, p. 09/04/2018).



    7. Em respeito à boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; e Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021). 



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator